Tribunal: TJES
Processo: 5000735-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000735-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELA DAGOSTINI
AGRAVADO: SERGIO GONCALVES DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000735-51.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
BEATRIZ DAGOSTINI GONÇALVES

ADVOGADO

: FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL

RECORRIDO
:
SERGIO GONÇALVES DOS SANTOS

MAGISTRADA

: MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BEATRIZ DAGOSTINI GONÇALVES
, menor representada por sua genitora, MARCELA DAGOSTINI,
em face de decisão que, na ação de alimentos movida contra
SERGIO GONÇALVES DOS SANTOS
, fixou, a título de alimentos provisórios, o valor de 15% (por cento) de cada fonte de renda do genitor.

Em síntese, a agravante alega que

(i)
o percentual arbitrado está bem menor do que efetivamente o genitor pode contribuir, já que ele é médico possuidor de vínculo laboral com várias prefeituras do Estado do Espírito Santo; e
(ii)
que deve ser fixado um percentual de 30% (trinta por cento) dos subsídios do genitor para atender às necessidades da menor.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo.

Embora tenha sido intimado para apresentar contrarrazões, o agravado não se manifestou.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 24 de setembro de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a conclusão no sentido de negar provimento ao recurso. É como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000735-51.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
BEATRIZ DAGOSTINI GONÇALVES

ADVOGADO

: FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL

RECORRIDO

: SERGIO GONÇALVES DOS SANTOS

MAGISTRADA

: MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BEATRIZ DAGOSTINI GONÇALVES
, menor representada por sua genitora, MARCELA DAGOSTINI,
em face de decisão que, na ação de alimentos movida contra
SERGIO GONÇALVES DOS SANTOS
, fixou, a título de alimentos provisórios, o valor de 15% (por cento) de cada fonte de renda do genitor.

Em síntese, a agravante alega que

(i)
o percentual arbitrado está bem menor do que efetivamente o genitor pode contribuir, já que ele é médico possuidor de vínculo laboral com várias prefeituras do Estado do Espírito Santo; e
(ii)
que deve ser fixado um percentual de 30% (trinta por cento) dos subsídios do genitor para atender às necessidades da menor.

Embora tenha sido intimado para apresentar contrarrazões, o agravado não se manifestou.

Na ação originária, a genitora da agravante pediu o arbitramento de alimentos provisórios no valor correspondente a 07 (sete) salários-mínimos. Afirmou que as despesas com a menor de 11 (onze) anos ultrapassam R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e que o agravado tem condições de arcar com esse valor porque, na condição de médico, possui vínculo com diversos estabelecimentos de saúde no Estado, totalizando rendimentos mensais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Porém, a decisão agravada fixou os alimentos provisórios em 15% (quinze por cento) de cada fonte de renda do agravado, pois, ainda que não tenha sido demonstrada a possibilidade de pagamento de sua parte
,
foi confirmado que “
o genitor é médico e labora com vínculo empregatício”.

Na decisão, a magistrada de primeiro grau determinou que fossem oficiados para realizar os descontos tanto a Associação Hospitalar Rural de Boa Esperança, quanto o Hospital Maternidade Nossa Senhora Aparecida.

Muito bem.

Como se sabe, o valor fixado a título de alimentos deve corresponder a tudo aquilo que for necessário à subsistência da vida humana, tendo que conjugar, de um lado, as
necessidades do alimentando
, e, de outro, as
possibilidades do alimentante
.

Quando provisório, o arbitramento dos alimentos deve ser feito com bastante prudência e cautela, levando em consideração não só as circunstâncias fáticas do caso, mas também o acervo probatório até então produzido.

Considerando que a decisão será tomada mediante
cognição sumária
, a decisão deverá atender, com razoabilidade e proporcionalidade, os parâmetros legais do art. 1.694, § 1º, do CC/2002.

A majoração do valor arbitrado a título de alimentos provisórios é devida somente se comprovada a insuficiência do valor arbitrado para suprir as necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.

Neste sentido caminha a jurisprudência do eg. TJES. Verifique-se, ilustrativamente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MENOR. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na fixação de alimentos provisórios, prioriza-se suprir necessidade imediata do alimentando, devendo o magistrado levar em consideração as necessidades do menor e a capacidade econômica do genitor, conforme preceitua o art.1.694, §1º, do Código Civil.

2. Para majoração dos alimentos provisórios fixados no recebimento da ação, impõe-se ao recorrente a demonstração da capacidade financeira do alimentante, bem como da insuficiência da verba arbitrada para o atendimento das necessidades básicas do alimentado, ônus do qual, a princípio, não se desincumbiu a agravante, sendo imperiosa a instrução processual e contraditório para, com a exposição fática e maior esclarecimento do contexto, se for o caso, readequar o encargo alimentar.

3. Recurso improvido.

(TJES, 0026572-30.2016.8.08.0035, Classe: Agravo de Instrumento, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 17/07/2017)

No presente caso, nota-se,
ao menos neste momento embrionário de cognição,
não existir informações que certifiquem com probabilidade suficiente as
possibilidades financeiras do agravado em pagar um percentual maior do que estipulado em primeira instância.

Com a inicial foram juntados documentos que demonstra,
em linha de princípio
, a existência de vínculos do agravado com
(ii)
a Prefeitura de Linhares, tendo nível salarial de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) (doc. 440163 – fls. 33 dos autos originais); e
(ii)
com a Prefeitura de
Rio Bananal
, tendo nível salarial de
R$ 6.476,58 (seis mil quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)
(doc. 440163 – fls. 34 dos autos originais)
.

Embora a agravante tenha juntado documentos que demonstram,
ao menos embrionariamente
, a existência de diversos outros vínculos laborais do agravado, na condição de médico, com Prefeituras de Boa Esperança, Montanha e Linhares,
não há maiores informações sobre os valores dos rendimentos auferidos pelo agravado
em cada

uma dessas funções.

Sem maiores informações sobre o valor global que o agravado recebe mensalmente, não é possível aferir, com o necessário grau de probabilidade típico das tutelas sumárias, se os alimentos provisórios podem ser majorados como pretende a agravante.

Portanto, deve ser mantido o valor de 15% (quinze por cento) de cada fonte de renda do agravado que foi arbitrado pela magistrada de primeira instância.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MENOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE PARA MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O valor fixado a título de alimentos deve corresponder a tudo aquilo que for necessário à subsistência da vida humana, tendo que conjugar, de um lado, as necessidades do alimentando, e, de outro, as possibilidades do alimentante.

2. Quando provisório, o arbitramento dos alimentos deve ser feito com bastante prudência e cautela, levando em consideração não só as circunstâncias fáticas do caso, mas também o acervo probatório até então produzido.

3. Considerando que a decisão será tomada mediante cognição sumária, a decisão deverá atender, com razoabilidade e proporcionalidade, os parâmetros legais do art. 1.694, § 1º, do CC/2002.

4. A majoração do valor arbitrado a título de alimentos provisórios é devida somente se comprovada a insuficiência do valor arbitrado para suprir as necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.

5. No presente caso, nota-se, ao menos neste momento embrionário de cognição, não existir informações que certifiquem com probabilidade suficiente as possibilidades financeiras do agravado em pagar um percentual maior do que estipulado em primeira instância.

6. Embora a agravante tenha juntado documentos que demonstram, ao menos embrionariamente, a existência de diversos outros vínculos laborais do agravado, na condição de médico, com Prefeituras de Boa Esperança, Montanha e Linhares, não há maiores informações sobre os valores dos rendimentos auferidos pelo agravado em cada uma dessas funções.

7. Sem maiores informações sobre o valor global que o agravado recebe mensalmente, não é possível aferir, com o necessário grau de probabilidade típico das tutelas sumárias, se os alimentos provisórios podem ser majorados como pretende a agravante.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.